Tribunal: TJMT
Processo: 1009095-79.2024.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009095-79.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M TRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.164.132/0001-91 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD E TE. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. EMPRÉSTIMO GRATUITO À DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 986 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória, para reconhecer a inexigibilidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Energia (TE) relativa ao período de setembro/2017 a março/2021, e improcedente o pedido reconvencional.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial;
(ii)
procedência da reconvenção, com condenação da consumidora ao pagamento do valor cobrado.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de fato gerador do ICMS sobre a energia compensada e sobre a TUSD no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica;
(ii)
examinar a aplicabilidade do Tema n. 986 do STJ à microgeração distribuída;
(iii)
aferir a configuração de enriquecimento sem causa do consumidor diante do recolhimento espontâneo do tributo pela concessionária ao ente estadual.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. No Sistema de Compensação de Energia Elétrica regulado pela Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL, a energia ativa injetada pela unidade consumidora é cedida à distribuidora a título de empréstimo gratuito, e permanece economicamente vinculada ao patrimônio do produtor, que apenas adia o consumo mediante créditos energéticos.

5. A incidência do ICMS prevista no art. 155, II, da CF pressupõe circulação jurídica de mercadoria, com transferência de titularidade em contexto de mercancia, pois não basta o deslocamento físico desacompanhado de operação onerosa.

6. Não se configura fato gerador do ICMS sobre a parcela de energia compensada nem sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição correspondente à devolução dos créditos energéticos, por ausência de circulação jurídica tributável.

7. O Tema n. 986 do STJ não se aplica ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, porquanto firmado em contexto de fornecimento ordinário de energia, no qual a geração, a transmissão e a distribuição compõem etapas indissociáveis de operação mercantil de compra e venda, pressuposto inexistente na microgeração distribuída.

8. A pretensão de ressarcimento fundada no art. 884 do CC pressupõe causa jurídica válida que justifique o empobrecimento do credor; inexistente o fato gerador do tributo, não há prejuízo a ser recomposto pelo consumidor, cabendo à concessionária pleitear a repetição do indébito perante o ente tributante, nos termos do art. 165 do CTN.

IV
.
DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, II; CC, art. 884; CTN, art. 165; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, arts. 2º, III, e 6º, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 166, Tema n. 986, Tema n. 1.059; TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, ApCiv n. 1041423-74.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1013392-47.2024.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida e reconvinte,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer n. 1009095-79.2024.8.11.0045, ajuizada por
M TRÊS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
., julgou procedentes os pedidos da petição inicial e improcedente o pedido reconvencional.

Na
origem
, a requerente expôs ser titular da Unidade Consumidora n. 6/1234607-8, na qual opera sistema de microgeração de energia solar para consumo próprio, com injeção do excedente na rede da concessionária, compensado em kWh (id. 364951898).

Aduziu que, no período de setembro/2017 a março/2021, estaria isenta do recolhimento de ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), conforme o Decreto Estadual n. 382/2015 e o Convênio ICMS n. 16/2015.

Sustentou ter sido surpreendida com cobrança retroativa no valor de R$ 7.585,37, sob o argumento de que a isenção teria sido equivocadamente concedida.

Pontuou a inconstitucionalidade da exação, conforme decidido na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 deste Tribunal e no ARE n. 1.464.347 do Supremo Tribunal Federal, e a inexistência de fato gerador, por configurar a operação empréstimo gratuito, o que atrai o disposto na Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Apontou falha no dever de informação, pela ausência de memória de cálculo detalhada, e violação ao artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a cobrança retroativa aos três ciclos anteriores.

Postulou tutela de urgência para suspensão da cobrança e abstenção de protesto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, e, no mérito, a declaração de inexigibilidade do débito.

A tutela de urgência foi deferida nos termos pleiteados, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (id. 364952366).

Na
contestação
, apresentada em conjunto com pedido reconvencional, a requerida arguiu que o débito não se refere à tarifa de energia em si, mas ao ICMS exigido retroativamente pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto Estadual n. 2.212/14 e do artigo 130-A, Anexo IV, do RICMS/MT (id. 364952372).

Asseverou atuar como mera substituta tributária, em obediência ao artigo 9º, § 1º, inciso II, da Lei Complementar n. 87/96, sem discricionariedade no recolhimento.

Pontuou que, à época do período controvertido, prevalecia entendimento jurisprudencial pela não incidência do ICMS sobre a TUSD em operações de microgeração, razão pela qual deixou de cobrar e recolher o tributo.

Aduziu que, após consulta formal à Secretaria de Fazenda em 15/setembro/2021 (Informação n. 131/2021 – CDCR/SUCOR), efetuou o pagamento espontâneo do tributo ao ente estadual, com acréscimo de juros e demais encargos legais, e procedeu à cobrança individualizada dos consumidores apenas quanto ao montante principal.

Defendeu a regularidade da exação com fundamento no artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que a manutenção da situação configuraria enriquecimento sem causa do consumidor, e invocou o precedente do REsp n. 1.139.893/SE.

Alegou o cumprimento dos requisitos formais, com envio de carta explicativa individualizada e emissão de boleto apartado da fatura de energia, em conformidade com o Parecer n. 00741/15/PFAANEEL/PGF/AGU.

Refutou a aplicação do artigo 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, por se referir a refaturamento de energia e não a cobrança indenizatória apartada.

Quanto à prescrição, afastou a incidência do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e do Decreto n. 20.910/32, em favor do prazo trienal do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado da data do efetivo recolhimento (teoria da
actio nata
).

Em reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento de R$ 7.585,37, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Na
réplica
, a requerente reiterou os argumentos da petição inicial e rechaçou a tese do enriquecimento sem causa, por carecer a cobrança de base legal e constitucional (id. 364952383).

Intimadas a especificar provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ids. 364952385 e 364952387).

A
sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos da petição inicial para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexistência e inexigibilidade dos débitos referentes à cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD/TE no período de setembro/2017 a março/2021, com determinação de cancelamento definitivo das respectivas faturas, e julgou improcedente a reconvenção (id. 364952388).

Em razão da sucumbência na ação principal, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa; quanto à reconvenção, condenou a reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante reitera os fundamentos da contestação e da reconvenção, com ênfase na natureza cível indenizatória da cobrança (id. 364952390).

Invoca o Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a demanda foi proposta após 27/março/2017 e que sequer foi concedida tutela de urgência, razão pela qual não se aplicariam as hipóteses de modulação.

Aduz que a isenção estadual possui efeitos prospectivos, sem alcance do período controvertido, e que a vedação do artigo 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 não incide sobre cobrança indenizatória veiculada em boleto próprio, sem prerrogativa de corte.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial e procedente o pedido reconvencional.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 364952394).

Refuta a aplicação do Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, por se restringir ao fornecimento convencional, e contesta a alegação de inexistência de tutela de urgência, ao destacar que a medida foi deferida e mantida em sede de Agravo de Instrumento n. 1033707-22.2024.8.11.0000, julgado por esta Câmara.

Reafirma a ausência de fato gerador na microgeração distribuída e pontua que a isenção do Decreto Estadual n. 382/2015 e do Convênio ICMS n. 16/2015 vigorava durante todo o período cobrado, bem como que a alteração do veículo formal da exação não autoriza a burla do limite temporal previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Promove
distinguishing
do REsp n. 1.139.893/SE, sob o argumento de que naquele precedente havia circulação jurídica efetiva da mercadoria, ao contrário da hipótese dos autos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal consiste em definir se é exigível do consumidor titular de unidade integrante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, regulamentado pela Resolução Normativa n. 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Energia (TE) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), lançada pela concessionária por meio de boleto apartado e fundada em recolhimento espontâneo realizado ao erário estadual após orientação administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda.

O recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos não envolve fornecimento ordinário de energia elétrica, mas sistemática específica de microgeração distribuída regulada pela Resolução Normativa n. 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, na qual a unidade consumidora produz a própria energia elétrica e injeta o excedente na rede da distribuidora.

O artigo 2º, III, da referida resolução conceitua o sistema de compensação de energia elétrica como aquele em que a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa.

O artigo 6º, § 1º, reforça o caráter gratuito do empréstimo, ao estabelecer que a energia ativa injetada no sistema de distribuição será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, de modo que a unidade consumidora passa a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por prazo de 60 meses.

A energia injetada permanece economicamente vinculada ao patrimônio da unidade consumidora, que apenas adia o seu consumo por meio de créditos energéticos a serem utilizados em momento posterior.

Inexiste, portanto, compra e venda de mercadoria, transferência de titularidade ou contraprestação financeira.

Definido o regime regulatório, passa-se ao exame do regime tributário.

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), na hipótese do artigo 155, II, da Constituição Federal, incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias.

A circulação que atrai a incidência tributária não é meramente física, mas jurídica, e pressupõe transferência de titularidade em contexto de mercancia.

A mesma diretriz orienta a Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar que “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Embora editada em hipótese diversa, o verbete reflete a premissa de que a movimentação desacompanhada de transferência jurídica de titularidade não realiza o fato gerador do imposto.

Logo, a energia excedente injetada na rede pela unidade consumidora não configura circulação jurídica tributável.

Ausente operação mercantil, ausente preço, ausente aquisição onerosa e ausente transferência de titularidade, não se materializa o fato gerador do ICMS sobre a parcela compensada nem sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição correspondente à devolução dos créditos energéticos.

No mesmo sentido, o Órgão Especial deste Tribunal, em sede de controle concentrado, firmou orientação que afasta a incidência do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1018481-79.2021.8.11.0000, conferiu interpretação conforme a Constituição Estadual aos artigos 2º, I, § 1º, III e § 4º, e 3º, I e XII, § 8º, I e II, da Lei Estadual n. 7.098/98, para excluir o entendimento que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto (TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 19/12/2022).

A apelante sustenta a aplicabilidade do Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

Sem razão, contudo.

Isso porque o Tema n. 986 foi firmado em contexto fático e jurídico distinto. Naquele precedente vinculante, discutia-se a inclusão das tarifas de fio na base de cálculo do ICMS incidente sobre operação regular de fornecimento de energia elétrica, na qual ocorre compra e venda da mercadoria pelo consumidor cativo ou pelo consumidor livre.

A
ratio decidendi
do precedente repousa na premissa de que a geração, a transmissão e a distribuição compõem etapas indissociáveis de uma única operação mercantil de fornecimento de energia, cujo preço final é suportado pelo consumidor.

Esse pressuposto fático não se verifica no Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Aqui, a energia compensada não foi adquirida da concessionária mediante operação mercantil, mas produzida pela própria unidade consumidora, injetada na rede a título de empréstimo gratuito e posteriormente devolvida em forma de créditos energéticos.

Inexiste, portanto, a operação de circulação jurídica de mercadoria que constitui o pressuposto lógico do Tema n. 986.

Nesse contexto, o precedente vinculante não se aplica à hipótese dos autos, e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição lançada sobre o consumo compensado não integra base de cálculo autônoma do ICMS, por ausência de fato gerador.

A propósito, esse é o entendimento já consolidado nas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, conforme se extrai dos julgados que confirmam a inaplicabilidade do Tema n. 986 ao sistema de compensação de energia elétrica e a inexistência de fato gerador na parcela compensada (TJMT, ApCiv n. 1041423-74.2024.8.11.0041, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026; TJMT, ApCiv n. 1013392-47.2024.8.11.0040, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2026).

Tampouco prospera a invocação do enriquecimento sem causa, lastreada no artigo 884 do Código Civil.

A apelante alega que, na qualidade de substituta tributária, antecipou ao Estado de Mato Grosso valor que seria devido pelo consumidor, e que a manutenção da decisão recorrida configuraria locupletamento indevido da unidade consumidora.

O argumento desconsidera que o enriquecimento sem causa pressupõe a existência de causa jurídica válida que justifique o empobrecimento de uma parte e o correspondente enriquecimento da outra.

Conforme demonstrado, inexiste fato gerador do ICMS sobre a operação de compensação de energia elétrica.

Sem tributo devido, não há prejuízo da concessionária a ser ressarcido pelo consumidor, e a ausência de obrigação jurídica válida afasta o pressuposto do artigo 884 do Código Civil.

Eventual recolhimento espontâneo realizado pela concessionária ao erário estadual, com base em consulta administrativa unilateral, não converte automaticamente a apelada em devedora civil.

Se a apelante entende ter recolhido tributo indevido, o caminho juridicamente adequado é a repetição do indébito perante o ente tributante, na forma do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN), e não a transferência do prejuízo aos consumidores que estavam legalmente amparados pela não incidência durante todo o período cobrado.

Como decorrência lógica do reconhecimento da inexistência da obrigação principal, a reconvenção apresentada pela apelante na origem, fundada nos mesmos pressupostos jurídicos, foi corretamente julgada improcedente.

Ausente fato gerador do ICMS e ausente direito de regresso fundado em enriquecimento sem causa, não há suporte jurídico para a condenação da apelada ao pagamento do valor exigido.

A sentença, portanto, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026